Tribunal: CARF
Processo: 10920.901850/2015-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.901850/2015-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.397 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
HARD PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por HARD PRODUTOS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA., em face do acórdão de n° 103-003.384, proferido pela C. 4a Turma da
DRJ/03, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 03 (“DRJ/03”), o qual será complementado ao final:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.901850/2015-93
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.397 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901850/2015-93

“Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 02/05) apresentada pela pessoa
jurídica acima qualificada contra o Despacho Decisório Eletrônico de n° de
Rastreamento 099630319 (fl. 48), de 06/04/2015, proferido pela Delegacia da Receita
Federal em Joinville, que deferiu parcialmente o crédito pleiteado no PER/DCOMP
no 01352.74470.300312.1.3.02-0743 (fls. 32/43), correspondente a saldo negativo de
IRPJ do exercício 2012, homologando parcialmente a declaração de compensação
vinculada, conforme imagem seguinte:

O não reconhecimento da totalidade do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário
2011, informado na DIPJ de 2012 e pleiteado no PER/DCOMP supracitado se deu
diante da não confirmação de parte dos pagamentos informados pelo contribuinte
em referido PER/DCOMP, consoante fundamentação abaixo, exposta na seção do
despacho referente à análise das parcelas de crédito (fl. 51):
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.397 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901850/2015-93

A ciência de referido Despacho Decisório se deu em 16/04/2015, conforme Aviso de
Recebimento (AR) à fl. 49. A manifestação de inconformidade foi apresentada em
15/05/2015, consoante carimbo aposto à fl. 02. Em referida manifestação de
inconformidade, em síntese, o contribuinte alega ter efetuado os recolhimentos de
IRPJ com código 5993 a título de estimativa e que o valor desses recolhimentos é que
deve ser utilizado para a composição do saldo negativo do período.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO. ANTECIPAÇÕES. PAGAMENTO DE ESTIMATIVAS.
Compõem o cálculo saldo negativo apenas as parcelas dos recolhimentos efetivamente
vinculados aos débitos de estimativa concernentes ao período de apuração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.397 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901850/2015-93

Em sessão do dia 24/02/2021, a DRJ/03 ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
o Despacho Decisório aponta, como motivo para o deferimento parcial, a
não comprovação de parte dos pagamentos informados pelo
contribuinte sob o código de receita 5993 (IRPJ Estimativa), declarados
como antecipação do IRPJ devido no ano-calendário 2011;
(ii)
em sua defesa, o contribuinte, afirmando ter efetivamente realizados os
recolhimentos declarados, pugna pela consideração da totalidade dos
valores recolhidos na composição do saldo negativo;
(iii)
em consulta aos sistemas informatizados da RFB, constata-se a
ocorrência dos recolhimentos informados pelo contribuinte, porém,
como demonstram as últimas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) dos períodos de apuração janeiro a abril,
referidos recolhimentos tiveram vinculação apenas parcial aos débitos
de estimativa de IRPJ dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de
2011;
(iv)
nos termos do §1o do artigo 9o da então vigente IN RFB no 1.110/2010, a
DCTF retificadora tem a mesma natureza da declaração
originalmente apresentada e serve para declarar novos débitos, aumentar
ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados. Assim, as últimas DCTF retificadoras
transmitidas, referentes aos meses de janeiro a abril de 2011, efetivaram
a redução dos débitos de estimativa de IRPJ concernentes a referido
período;
(v)
cabe esclarecer que não são os recolhimentos em si que são passíveis de
composição do Saldo Negativo, mesmo que realizados sob o código de
receita 5993. As parcelas dos recolhimentos passíveis de composição do
Saldo Negativo do período são as vinculadas aos débitos efetivamente
confessados, conforme DCTF ativas à data do Despacho Decisório;
(vi)
as parcelas dos recolhimentos que não foram vinculadas aos débitos de
Estimativa de IRPJ não tinham a natureza de pagamento de tais débitos,
mas de crédito do contribuinte para com o fisco, de forma que poderiam,
como de fato o foram, utilizados para compensação de outros débitos
do próprio contribuinte, como indicado no despacho decisório;
(vii)
por fim, conclui que não se identifica qualquer falha no Despacho
Decisório que lhe demande reparo.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 68/73), no qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/03, sob a alegação de que:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.397 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901850/2015-93

(i)
a
PER/DCOMP
01352.74470.300312.1.3.02-0743,
o
crédito
foi
informado incorretamente, uma vez que parte dos pagamentos que
compunham o saldo negativo do IRPJ de 2011 já haviam sido
compensados anteriormente como crédito de Pagamento a Maior de
IRPJ, por isso conforme Despacho Decisório foi confirmado parcialmente
no total de R$ 164.006,66;
(ii)
além dos valores anteriores confirmados parcialmente, conforme Despacho
Decisório, também foram confirmados totalmente as parcelas no total de
R$ 297.958,03;
(iii)
além dos créditos confirmados anteriormente, não foram informados
equivocadamente na PER/DCOMP Inicial 01352.74470.300312.1.3.02-
0743, o crédito referente a PER/DCOMP ́s que tratou de compensar o
débito de IRPJ com código de receita 5993 de Maio/2011, no total de R$
37.360,71, e informado na DCTF, o qual também fazem parte da
composição do Saldo Negativo do IRPJ do ano de 2011;
(iv) também ficou de fora da PER/DCOMP Inicial
01352.74470.300312.1.3.02-0743, o crédito referente ao Imposto de
Renda Retido na Fonte, no total de R$ 13.337,39 conforme Fontes
Pagadoras - Informações apresentadas em Dirf do ano-calendário 2011;
(v)
por fim, conclui que o valor do saldo negativo do IRPJ do ano de 2011
ficou em R$ 78.022,51.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.397 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901850/2015-93

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
07/05/2021 (e-fl. 63), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 08/06/2021 (e-fl.
66), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no
70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, exercício 2012, cujo somatório das parcelas constantes no
PER/DCOMP em análise corresponde ao valor de R$ 540.730,31 (quinhentos e quarenta mil,
setecentos e trinta reais e trinta e um centavos), oriundo do pagamento de estimativas.
Conforme consta dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 48 e 50/51),
reconheceu o valor de R$ 461.964,69 (quatrocentos e sessenta e um mil, novecentos e sessenta e
quatro reais e sessenta e nove centavos), a título de pagamentos de estimativas, de forma que a
compensação restou parcialmente homologada, remanescendo o valor de R$ 78.765,62 (setenta
e oito mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), sob o fundamento de
que os pagamentos foram utilizados para compensação com outros tributos. Confira-se:

que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.397 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901850/2015-93

Em 24/02/2021 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 4a Turma da DRJ/03 (e-
fls. 55/59), mantendo integralmente a decisão que homologou parcialmente a compensação,
tendo em vista que, “as parcelas dos recolhimentos passíveis de composição do Saldo Negativo
do período são as vinculadas aos débitos efetivamente confessados, conforme DCTF”. Confira-
se:
“Pois bem, em consulta aos sistemas informatizados da RFB, constata-se a
ocorrência dos recolhimentos informados pelo contribuinte, porém, como
demonstram as últimas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) dos períodos de apuração janeiro a abril, referidos recolhimentos tiveram
vinculação apenas parcial aos débitos de estimativa de IRPJ dos meses de janeiro,
fevereiro, março e abril de 2011.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.397 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901850/2015-93

Nos termos do § 1o do art. 9o da então vigente IN RFB no 1.110/2010, a DCTF
retificadora tem a mesma natureza da declaração originalmente apresentada e serve para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou
efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados. Assim, as últimas DCTF
retificadoras transmitidas, referentes aos meses de janeiro a abril de 2011,
efetivaram a redução dos débitos de estimativa de IRPJ concernentes a referido
período, conforme exposto na tabela acima.
Cabe esclarecer que não são os recolhimentos em si que são passíveis de composição
do Saldo Negativo, mesmo que realizados sob o código de receita 5993. As parcelas
dos recolhimentos passíveis de composição do Saldo Negativo do período são as
vinculadas aos débitos efetivamente confessados, conforme DCTF ativas à data do
Despacho Decisório.
As parcelas dos recolhimentos que não foram vinculadas aos débitos de Estimativa
de IRPJ não tinham a natureza de pagamento de tais débitos, mas de crédito do
contribuinte para com o fisco, de forma que poderiam, como de fato o foram, utilizados
para compensação de outros débitos do próprio contribuinte, como indicado no
despacho decisório.” (e-fl. 58, g.n.)
Pois bem.
Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: a
comprovação de que a empresa possui o direito ao crédito glosado no valor de R$ 78.765,62
(setenta e oito mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).
Em suas razões recursais (e-fl. 71), a Recorrente argumenta que o saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2011, corresponde ao valor de R$ 78.022,51 (setenta e oito mil, vinte
e dois reais e cinquenta e um centavos), nos seguintes termos:

Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.397 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901850/2015-93

Nesse contexto, ao analisar os documentos constantes dos autos, esta Relatora
constatou que o valor glosado (R$ 78.765,62) é muito próximo ao saldo negativo informado pela
Recorrente (R$ 78.022,51), conforme sintetiza a tabela abaixo:

PERÍODO DE
APURAÇÃO
(Ano 2011)
CÓDIGO
DE
RECEITA
IRPJ A
PAGAR
VALOR
RECOLHIDO
VALOR
CONFIRMADO
EM DD
VALOR NÃO
CONFIRMADO
(Pagto indevido ou a
maior)
Janeiro
5993
35.942,92
55.398,61
35.942,92
19.455,69
Fevereiro
5993
34.507,66
55.775,79
34.507,66
21.268,13
Março
5993
53.977,18
63.929,66
53.977,18
9.952,48
Abril
5993
39.578,90
67.668,22
39.578,90
28.089,32
Maio
5993
37.360,71
37.360,71
-
-
Junho
5993
53.353,32
53.353,32
53.353,32
-
Julho
5993
52.893,16
52.893,16
52.893,16
-
Agosto
5993
58.274,14
58.274,14
58.274,14
-
Setembro
5993
52.874,49
52.874,49
52.874,49
-
Outubro
5993

4.120,88

4.120,88
4.120,88
-
Novembro
5993
76.442,04
76.442,04
76.442,04
-
TOTAL
499.325,40
578.091,02

78.765,62

Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.397 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901850/2015-93

Assim, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para verificar se as estimativas
quitadas foram ou não computadas na apuração para composição do saldo negativo.
Nessa esteira, convém destacar a lição de Fabiana Del Padre Tomé4:
“(...) a verdade que se busca no curso de processo de positivação do direito, seja ele
administrativo ou judicial, é a verdade lógica, quer dizer, a verdade em nome da qual
se fala, alcançada mediante a constituição de fatos jurídicos, nos exatos termos
prescritos pelo ordenamento: a verdade jurídica”. (g.n.)
A propósito, destacam-se as ementas dos seguintes julgados:
IRPJ. ESTIMATIVA MENSAL. PAGAMENTO A MAIOR. ERRO MATERIAL.
DECLARAÇÃO DIPJ E DCTF. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. Vislumbrado o
erro material por parte do contribuinte nas declarações (DIPJ e DCTF) enviadas à
autoridade competente, as quais posteriormente foram retificadas, é patente o direito do
contribuinte à restituição/compensação dos valores pagos a maior em relação à
estimativa mensal de IRPJ, consonância com o princípio da verdade real. (Processo
n° 10880.900480/2009-42. Acórdão n° 1302001.423. Sessão de 04/06/2014, Relator
Marcio Rodrigo Frizzo, g.n.)
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO APÓS PROLAÇÃO
DO DESPACHO DECISÓRIO. PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL E DA
INFORMALIDADE. POSSIBILIDADE. Constatando-se dos documentos acostados ao
processo que o contribuinte apresentou equivocadamente PER/DCOMP relativo a
pagamento a maior ou indevido quando seu crédito deveria ser manejado como
saldo negativo de IRPJ e/ou CSLL, refaz-se a análise do crédito sob a forma de Saldo
Negativo, e, apurando-se crédito disponível, aplica-se ao mesmo a sistemática de
atualização aplicável aos saldos negativos para fins de compensação com os débitos
declarados nos PER/DCOMP. (Processo n° 10680.902469/201511. Acórdão n° 1401-
003.214. Sessão de 19/03/2019. Relator Luiz Augusto de Souza Gonçalves, g.n.)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO ORIUNDO DE
RECOLHIMENTO INDEVIDO OU A MAIOR ESTIMATIVAS. POSSIBILIDADE
DE RESTITUIÇÃO EM PERÍODO OU EXERCÍCIO POSTERIOR ÀQUELE EM
QUE SE APUROU O LUCRO REAL. É lícito o reconhecimento de direito creditório
reclamado em DCOMP que decorra de pagamento indevido ou a maior de
estimativa, mesmo após encerrado o período de apuração do lucro real. Comprovada a
existência do direito creditório por recolhimento a maior de tributos, é lícito ao
contribuinte reivindicá-lo do fisco e efetivamente recuperá-lo, ainda que em
exercício posterior. O adequado cumprimento da lei não é uma opção e não é dado ao
fisco valer-se de instrumentos infralegais, por ele mesmo produzidos, ao talante de sua
conveniência, para desvirtuar ou inviabilizar a observância do comando imperativo da
lei, seja porque o princípio da legalidade objetivamente assim o exige, seja porque o
princípio constitucional da proporcionalidade demanda encontrar solução necessária,
adequada e justa às repetições de indébito tributário que são submetidas à Fazenda
Pública através dos instrumentos previstos administrativamente. A IN SRF 900/2008

4 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 4a ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 40.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.397 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901850/2015-93

afastou as restrições anteriormente impostas pela administração tributária através da IN
SRF 600/2005, passando-se a admitir o reconhecimento dos créditos decorrentes de
pagamento a maior de estimativas em períodos posteriores, nos termos da Solução de
Consulta Interna Cosit no 19/2011. A Súmula CARF no 84, com efeito vinculante,
determina que o pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
VERDADE
MATERIAL.
FORMALISMO
MODERADO.
REQUISITOS
DA
LEGALIDADE. A verdade material torna possível consubstanciar certezas e serve de
motor da legalidade, filtro da proporcionalidade e instrumento necessário à poda dos
excessos e moderação das formas, além de representar conquista social que aperfeiçoa e
afia corretamente a relação tributária e assegura tanto a correta constituição do crédito
tributário oponível ao fisco quanto garante a inafastabilidade do direito do
contribuinte à repetição do indébito. Por isso mesmo, a confirmação dessa verdade
substancial valida os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário
constituído definitivamente, bem como viabiliza a garantia de restituição ou
compensação do indébito tributário reconhecidamente demonstrado pelo sujeito
passivo. (Processo n° 15374.904324/2008-11. Acórdão n° 1201-005.422. Sessão de
16/11/2021. Relator Fredy José Gomes de Albuquerque, g.n.)
Assim, faz-se necessário que: (i) se confirmem os recolhimentos das estimativas
que o contribuinte considera recolhidas a maior ou indevidamente; (ii) se verifiquem as
apurações das estimativas mensais do período em pauta, a fim de comprovar se as estimativas
quitadas foram ou não computadas na composição do saldo negativo: (iii) emitir Parecer acerca
do pedido constante do PER/DCOMP em análise, informando se e qual o valor do recolhimento
indevido ou a maior da estimativa recolhida é passível de ser considerado na composição do
saldo negativo.
Conclui-se, portanto, pela remessa dos autos à Unidade de Origem para realizar
análise dos documentos que o instruem e elaborar Relatório Circunstanciado definitivo sobre a
liquidez e certeza do crédito vindicado, pronunciando-se acerca do valor probante dos demais
elementos de prova apresentados pela Recorrente e sua capacidade para comprovar os valores
que restaram em discussão a título de estimativas para o fim de compor a parcela em litígio do
direito creditório indicado em declaração de compensação.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.397 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901850/2015-93

Fl. 211
DF CARF MF
Original